Tribunal: TJDFT
Processo: 0752835-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto e a ele deu provimento, reformando a decisão recorrida e, de conseguinte concedendo a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à hipossuficiência do agravante, ora embargado, que deu provimento ao agravo interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou diante de erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma integral a matéria submetida à apreciação, concluindo que restou demonstrada a hipossuficiência do agravante, considerando as peculiaridades do caso em exame.
5. Da mesma forma, não se conclui pela ocorrência de obscuridade, porque não adoção de premissas obscuras ou que dificulte a compreensão do julgado.
6. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou diante de erro material. 2. O magistrado detém o poder/dever de inadmitir provas que se mostrem desnecessárias ou impertinentes para o deslinde da causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1025.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS. Tema 1128 do STJ.